Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-06.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014146-06.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[K. I. G. D. S. - CPF: 114.363.471-30 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ELIZETE GOMES DE ARRUDA SOUSA - CPF: 032.776.701-47 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZETE GOMES DE ARRUDA SOUSA - CPF: 032.776.701-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDERSON ANDREY PAES ESCOBAR - CPF: 890.801.571-04 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO DE 14 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em favor de menor impúbere que foi impedida de embarcar no voo contratado, realocada unilateralmente em novo itinerário com acréscimo de conexão, chegando ao destino final com atraso de aproximadamente 14 horas, sem receber assistência material durante o período de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve efetivamente overbooking ou perda de conexão por culpa de terceiro; (ii) verificar se a alegação de culpa exclusiva de terceiro ou fortuito externo afasta a responsabilidade objetiva da transportadora; (iii) determinar se o dano moral está configurado ou se trata de mero aborrecimento; (iv) avaliar se o quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das companhias aéreas por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela alegação de culpa de terceiro quando caracterizado fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios externos são insuficientes para comprovar a ausência de overbooking, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

O impedimento de embarque, o atraso de 14 horas, a ausência de assistência material e a condição de menor impúbere configuram dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a condição de hipervulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação de indenização por danos morais no 1014146-06.2024.8.11.0002, movida em face de GOL LINHAS AÉREAS S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da seguinte forma:

“Assim, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta ação para CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais à autora, no montante que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para fins de cumprimento da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros legais pela taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza contratual. Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas no quantum, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

A apelante sustenta, em síntese, que não houve overbooking, mas perda de conexão em razão de atraso do voo inicial, decorrente de "atendimento do aeroporto", caracterizando culpa exclusiva de terceiro.

Alega que o voo operou com 74% de ocupação, não configurando excesso de passageiros.

Aduz que não houve conduta ilícita, tendo agido em conformidade com as normas da legislação aeronáutica vigente.

Sustenta que a apelada foi realocada em voo com disponibilidade e recebeu todas as facilidades necessárias.

Argumenta que não há comprovação de sofrimento moral significativo, configurando-se mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no ID 334003898, pugnando pelo desprovimento recursal e manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 336276886).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme documentado nos autos, a autora adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com conexão em Brasília/DF, com saída programada para o dia 23/03/2024, às 04h50min. Ao chegar ao aeroporto de Brasília/DF, a menor e sua representante foram impedidas de embarcar no voo G3 1786, com destino a Fortaleza/CE.

Em decorrência do impedimento, foram realocadas unilateralmente pela companhia aérea em novo itinerário com acréscimo de conexão em Guarulhos/SP, resultando na chegada a Fortaleza/CE apenas às 01h07 do dia 24/03/2024, ou seja, aproximadamente 14 horas após o horário originalmente contratado.

A parte autora alegou que não recebeu qualquer assistência material durante o período de espera, o que lhe causou transtornos e sofrimento, sobretudo por se tratar de criança submetida a desgaste físico e emocional indevido. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a defesa, sobreveio a sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Gol Linhas Aéreas S.A. interpôs recurso de apelação, alegando que não houve overbooking, mas perda de conexão em razão de atraso do voo inicial, decorrente de "atendimento do aeroporto", caracterizando culpa exclusiva de terceiro.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pela apelante em sua contestação, as quais foram adequadamente rejeitadas pela sentença de primeiro grau.

A apelante alega que a inicial não trouxe aos autos documentos indispensáveis a amparar o direito da autora. Conforme documentado nos autos, a petição inicial está devidamente instruída com bilhete originário (ID 152706388), bilhete remarcado (ID 152706389), rota da aeronave (ID 152707091) e comprovante de chegada (ID 152707092). Tais documentos são suficientes para demonstrar a aquisição das passagens, o impedimento de embarque, a realocação unilateral e o atraso na chegada ao destino final, permitindo a compreensão da causa de pedir e do pedido, em conformidade com o art. 319 do Código de Processo Civil. A

jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a inépcia da inicial somente se configura quando presentes as hipóteses taxativas do art. 330 do CPC, quais sejam, quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, quando o pedido for juridicamente impossível ou quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto.

A apelante sustenta ainda que a demanda seria desprovida de boa-fé, qualificada como litigância predatória, requerendo o reconhecimento da má-fé processual da autora. A chamada "litigância predatória" caracteriza-se pelo ajuizamento massificado de ações idênticas ou muito semelhantes, com objetivos diversos da tutela jurisdicional legítima, geralmente visando apenas a indenizações fáceis e rápidas, mediante atuação fraudulenta, colusão com advogados, reiteração abusiva de demandas similares ou falsidade documental.

No caso concreto, não se demonstrou qualquer elemento indicativo de má-fé processual. A inicial está devidamente acompanhada de documentação pessoal e exposição dos fatos, não havendo qualquer indício de fraude ou abuso do direito de ação.

A existência de ações múltiplas sobre temas semelhantes, por si só, não é elemento suficiente para presumir má-fé ou abuso do direito de ação, sobretudo em demandas típicas de relações de consumo, nas quais a massificação de conflitos decorre da própria natureza da atividade empresarial desenvolvida.

Por fim, a apelante sustenta que o contrato de transporte aéreo deve ser regido pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, e não pelo Código de Defesa do Consumidor. Esta questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento consolidado no sentido de que o contrato de transporte aéreo firmado entre companhia aérea e passageiro constitui relação jurídica de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC, não prevalecendo as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica ou da Convenção de Varsóvia para a reparação de danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista"
(AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

Assim, rejeito as preliminares arguidas.

No mérito, é cediço que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, na qual a autora figura como destinatária final dos serviços de transporte aéreo prestados pela apelante. Consequentemente, aplica-se ao caso a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, que assim dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço, do dano experimentado pelo consumidor e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano.

Trata-se de aplicação da teoria do risco da atividade, segundo a qual aquele que exerce atividade econômica e dela aufere lucro deve responder pelos riscos inerentes ao seu desenvolvimento, não podendo transferir ao consumidor os ônus decorrentes de falhas operacionais.

Conforme documentado nos autos, resta incontroverso que a apelada adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com conexão em Brasília/DF, com saída programada para o dia 23/03/2024, às 04h50min. Ao chegar ao aeroporto de Brasília/DF, a menor e sua representante foram impedidas de embarcar no voo G3 1786, com destino a Fortaleza/CE. Em decorrência do impedimento, foram realocadas unilateralmente pela companhia aérea em novo itinerário com acréscimo de conexão em Guarulhos/SP, resultando na chegada a Fortaleza/CE apenas às 01h07 do dia 24/03/2024, ou seja, aproximadamente 14 horas após o horário originalmente contratado.

Tais fatos, comprovados documentalmente e não impugnados especificamente pela apelante, configuram inequívoca falha na prestação de serviço. O contrato de transporte aéreo estabelece obrigação de resultado, pela qual a companhia aérea se compromete a transportar o passageiro do ponto de origem ao destino final, no horário contratado, com segurança e conforto.

O impedimento de embarque e o atraso de 14 horas na chegada ao destino final representam descumprimento contratual que extrapola os limites do aceitável, configurando defeito na prestação do serviço.

A apelante sustenta que não houve overbooking, mas perda de conexão em razão de atraso do voo inicial, decorrente de "atendimento do aeroporto", apresentando telas sistêmicas indicando ocupação de 74% do voo G3 1786 (145 passageiros de 186 lugares disponíveis). Contudo, a análise crítica das provas apresentadas revela a fragilidade da tese defensiva.

As telas sistêmicas apresentadas pela apelante constituem documentos unilaterais, produzidos pela própria empresa, sem certificação, assinaturas ou qualquer elemento externo de validação. Não foram acompanhadas de manifesto de voo, lista oficial de passageiros embarcados, relatório certificado extraído de sistema da autoridade aeroportuária ou qualquer outro documento idôneo capaz de comprovar a ocupação real da aeronave. Trata-se de prova documental frágil, facilmente manipulável, que não se presta a comprovar os fatos alegados.

Este Tribunal consolidou entendimento sobre a insuficiência probatória de telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova, conforme estabelecido na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

"A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual."
.

No caso concreto, as telas sistêmicas não foram corroboradas por outros elementos probatórios, sendo insuficientes para comprovar a ocupação real da aeronave e, consequentemente, para afastar a ocorrência de overbooking.

Ademais, a própria conduta da apelante revela a inconsistência de sua tese defensiva. Conforme documentado nos autos, a companhia aérea procedeu à remarcação gratuita do bilhete da apelada, sem qualquer cobrança adicional. Se realmente tivesse ocorrido perda de conexão por culpa exclusiva da consumidora, caracterizando hipótese de no show, não haveria razão para a companhia aérea remarcar gratuitamente o bilhete.

A remarcação sem cobrança adicional demonstra, por si só, que o impedimento de embarque não decorreu de conduta da consumidora, mas de fato imputável exclusivamente à própria companhia aérea.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, não tendo comprovado a ausência de overbooking nem a culpa exclusiva da consumidora.

Assim, deve prevalecer a versão fática apresentada pela apelada, corroborada pelos documentos acostados aos autos.

A apelante alega que o atraso do voo inicial decorreu de
"atendimento do aeroporto
", caracterizando culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. Esta alegação não merece acolhida, por duas razões fundamentais.

Primeiramente, a apelante não especificou em que consistiria o "atendimento do aeroporto", nem apresentou qualquer documento comprobatório, como relatório de autoridade aeroportuária, comunicação oficial ou qualquer outro elemento probatório idôneo. Trata-se de alegação genérica, desprovida de respaldo probatório, que não se presta a comprovar a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.

Em segundo lugar, ainda que comprovada a alegação, a justificativa apresentada caracteriza fortuito interno, e não fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro. A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é fundamental para a correta aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva.

Sabe-se que o fortuito interno é o evento imprevisível e inevitável que se relaciona com a organização da empresa, com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador, inserindo-se na álea normal dos negócios. Fortuito externo, por sua vez, é o evento totalmente estranho à atividade empresarial, como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393, parágrafo único, do Código Civil.

No caso concreto, o "atendimento do aeroporto" (check-in, embarque, despacho de bagagens, controle de tráfego aéreo) constitui atividade inerente ao transporte aéreo, inserindo-se no risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea. Não se trata de evento totalmente estranho à atividade empresarial, mas de fato previsível e evitável mediante adequada organização operacional. Consequentemente, caracteriza-se como fortuito interno, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora.

Este Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que fortuitos internos, tais como manutenção de aeronaves, reestruturação da malha aérea e motivos técnicos operacionais, não afastam a responsabilidade objetiva da transportadora, por se tratarem de eventos previsíveis, ínsitos à atividade desenvolvida, não podendo ser transferidos ao consumidor os riscos inerentes à atividade empresarial.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que "
a reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC"
(TJ-MT 10005413920188110087 MT, Relator: Luis Aparecido Bortolussi Junior, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única).

O Ministério Público, em seu parecer, destacou com precisão que
"fortuitos internos não têm o condão de romper o nexo causalidade, por se mostrarem como evento previsível, ínsito à atividade desenvolvida pela empresa aérea, não podendo ser transferidos ao consumidor os riscos a ela inerentes"
. Assim, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC não se aplica ao caso concreto.

O art. 25 da Resolução ANAC no 400/2016 impõe à companhia aérea o dever de prestar assistência material ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo, oferecendo alternativas de alimentação, comunicação e acomodação, conforme o tempo de espera.

Trata-se de norma regulamentar que concretiza o dever de informação e de assistência previsto no Código de Defesa do Consumidor, visando minimizar os transtornos causados ao consumidor em situações de falha na prestação do serviço.

A apelante alega que prestou assistência material à apelada, sustentando que esta recebeu todas as facilidades necessárias, como realocação e hospedagem. Contudo, não apresentou qualquer documento comprobatório, como recibos, vouchers, comprovantes de hospedagem ou qualquer outro elemento probatório idôneo. A apelada, por sua vez, alegou expressamente que não recebeu assistência material durante o período de espera de 14 horas.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu desse ônus probatório, não tendo comprovado a prestação de assistência material. A ausência de assistência material agrava a falha na prestação de serviço e viola as normas da ANAC, configurando descumprimento de dever legal e contratual.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que:

"A submissão dos passageiros, incluindo crianças, a uma longa espera, somada à ausência de comprovação de assistência material (hospedagem e transporte), configura tratamento desidioso e viola as normas da ANAC (Resolução no 400/2016), agravando a falha na prestação do serviço"
(TJ/MT N.U 1007898-04.2024.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Julgado em 05/12/2025).

A apelante sustenta que não há comprovação de sofrimento moral significativo, configurando-se mero aborrecimento, quebra de expectativa, não ensejando indenização. Esta alegação não merece acolhida.

O dano moral decorrente da prática de overbooking e do atraso excessivo em voo é reconhecido pela jurisprudência como presumido (in re ipsa), dispensando a prova do abalo psíquico, pois o fato em si já configura violação dos direitos da personalidade do passageiro.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, tendo decidido que:

"A prática de overbooking, que impede o embarque do passageiro no voo contratado, configura falha na prestação de serviços e gera o dever de indenizar por danos morais, independentemente da justificativa apresentada pela companhia aérea."
(STJ, REsp 1.619.161/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 20/11/2017).

Igualmente, já decidiu a Corte Superior que

"A ausência de assistência ao passageiro em situações de atraso ou cancelamento de voo configura dano moral in re ipsa, pois a própria omissão da companhia aérea é suficiente para gerar abalo à integridade psíquica do consumidor."
(STJ, AgRg no AREsp 318.354/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017)

No caso concreto, o dano moral não é apenas presumido, mas efetivamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas comprovadas nos autos. A apelada foi impedida de embarcar no voo contratado, mesmo tendo cumprido todas as exigências (aquisição da passagem, check-in e chegada no horário estipulado). Foi realocada unilateralmente em novo voo, com acréscimo de uma conexão em Guarulhos/SP, aumentando o tempo de viagem e o desgaste físico e emocional. Chegou ao destino final com atraso de aproximadamente 14 horas em relação ao horário originalmente contratado. Não recebeu alimentação, hospedagem ou transporte durante o período de espera.

Ademais, a apelada é menor impúbere, submetida a desgaste físico e emocional indevido, em situação de hipervulnerabilidade. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece que
"é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90) concretiza esse mandamento constitucional, estabelecendo a proteção integral da criança e do adolescente.

A condição de menor impúbere da apelada constitui fator agravante na análise do dano moral, pois a criança possui menor capacidade de compreensão e de enfrentamento de situações adversas, sendo mais vulnerável aos efeitos deletérios de falhas na prestação de serviços. A submissão de criança a espera prolongada em aeroporto, sem assistência material adequada, configura tratamento desidioso que viola não apenas as normas consumeristas e regulamentares, mas também os princípios constitucionais de proteção integral da criança.

O conjunto de transtornos experimentados pela apelada (impedimento de embarque, atraso de 14 horas, acréscimo de conexão, ausência de assistência material, condição de menor impúbere) ultrapassa os limites do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“direito do consumidor. apelação cível. transporte aéreo. cancelamento de voo de conexão . falha na prestação do serviço. dano moral configurado. redução do valor da indenização. sentença reformada . recurso parcialmente provido. I. caso em exame 1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo . Os autores, dois menores de idade, foram surpreendidos com o cancelamento do voo de conexão, sendo submetidos a longa espera em fila, sem a comprovação do devido fornecimento de assistência material, o que ocasionou atraso excessivo na chegada ao destino. II. questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo de conexão, a longa espera para reacomodação e a ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a justificativa de “readequação da malha aérea” constitui excludente de responsabilidade; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . III. razões de decidir 3. A relação jurídica entre a companhia aérea e os passageiros é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço, não prevalecendo as limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica para a reparação de danos extrapatrimoniais. 4 . A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de comprovar a comunicação prévia do cancelamento do voo, caracterizando falha no dever de informação. As telas sistêmicas, por serem documentos unilaterais, são insuficientes para tal comprovação. 5. A submissão dos passageiros, incluindo duas crianças, a uma longa espera em fila durante a madrugada, somada à ausência de comprovação de assistência material (hospedagem e transporte), configura tratamento desidioso e viola as normas da ANAC (Resolução no 400/2016), agravando a falha na prestação do serviço . 6. A justificativa de “readequação da malha aérea” enquadra-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade civil da transportadora pelos danos causados aos consumidores. 7. O conjunto de transtornos, como cancelamento inesperado, espera exaustiva, ausência de amparo e atraso excessivo, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera dos direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável, que, no caso, não é presumido, mas efetivamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas . 8. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade. O montante fixado para cada autor mostra-se exorbitante, sendo mais adequada a sua redução para um valor que compense os transtornos sem gerar enriquecimento ilícito e mantém o caráter pedagógico da medida. IV . dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil das companhias aéreas por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, não sendo afastada pela alegação de readequação da malha aérea, que constitui fortuito interno . 2. O cancelamento de voo sem comunicação prévia eficaz, somado à submissão do passageiro a longa espera para reacomodação e à ausência de assistência material, configura dano moral indenizável, por extrapolar o mero dissabor. 3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes .”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10078980420248110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2025)

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório (reparação à vítima) e pedagógico (inibição da reiteração da conduta lesiva) da indenização.

No caso concreto, a gravidade da conduta da apelante é manifesta. A companhia aérea praticou overbooking, impediu o embarque da apelada no voo contratado, realocou-a unilateralmente em voo com conexão adicional, causou atraso de 14 horas na chegada ao destino final e não prestou assistência material durante o período de espera. Trata-se de conduta grave, que viola os direitos do consumidor, as normas da ANAC e os princípios constitucionais de proteção integral da criança.

A extensão do dano sofrido pela apelada é significativa. A menor impúbere foi submetida a desgaste físico e emocional indevido, permanecendo por 14 horas em aeroportos, sem assistência material adequada, em situação de hipervulnerabilidade. O atraso de 14 horas, associado à ausência de assistência material e à condição de menor impúbere, configura dano moral de intensidade considerável.

A capacidade econômica das partes também deve ser considerada. A apelante é companhia aérea de grande porte, com capacidade econômica para suportar a condenação. A apelada é consumidora hipossuficiente, beneficiária da justiça gratuita, que teve seus direitos violados pela falha na prestação de serviço.

O caráter compensatório e pedagógico da indenização deve ser observado. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado para compensar o sofrimento da apelada e inibir a reiteração da conduta lesiva por parte da companhia aérea. Valor inferior não cumpriria adequadamente a função pedagógica da indenização, não desestimulando a prática reiterada de overbooking e de falhas na prestação de serviço. Valor superior, por outro lado, configuraria enriquecimento sem causa da apelada.

O Ministério Público, em seu parecer, destacou com precisão que
"considerando a condição da empresa, a gravidade do evento, o grau de culpa e ainda os critérios de prudência e razoabilidade, penso que o quantum indenizatório fixado na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em conformidade com a jurisprudência de casos análogos"
.

Assim, o valor fixado pela sentença de primeiro grau está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou irrisório, não havendo razão para sua redução.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026